Tribunal: TJDFT
Processo: 0754663-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Decisão que fixa o termo inicial do prazo prescricional intercorrente. Rol Taxativo.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão que não conheceu do recurso por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
4. A decisão que fixa o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, nos moldes da orientação jurisprudencial sedimentada na Corte Superior, não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar sua mitigação.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A decisão que fixa o termo inicial da prescrição intercorrente não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo inadmissível o agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência e inutilidade do julgamento posterior, ausentes no caso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.015; 1.009, § 1o; STJ, Tema 989/Repetitivos.